Tribunal: TJSP
Processo: 2234095-77.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação cível – Assistência Judiciária Gratuita – Pessoa jurídica – Necessidade de comprovação da impossibilidade de pagamento das custas e despesas processuais – Indeferimento pelo d. magistrado a quo – Documentação juntada que não convence acerca da alegada impossibilidade – Empresa que, apesar de sofrer sucessivos prejuízos, sequer se encontra em recuperação judicial e possui patrimônio

Ementa:
Apelação cível – Assistência Judiciária Gratuita – Pessoa jurídica – Necessidade de comprovação da impossibilidade de pagamento das custas e despesas processuais – Indeferimento pelo d. magistrado a quo – Documentação juntada que não convence acerca da alegada impossibilidade – Empresa que, apesar de sofrer sucessivos prejuízos, sequer se encontra em recuperação judicial e possui patrimônio líquido elevado, que torna pouco crível a alegada impossibilidade de recolhimento das custas processuais no valor de R$6.933,02 – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082013
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2234095-77.2019.8.26.0000, da Comarca de Santa Isabel, em que é agravante CENTER
VALLE COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO BUSINESS LTDA, é
agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, vencida a Relatora Sorteada, que declara., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUCIANA BRESCIANI,
vencedor, VERA ANGRISANI, vencida, RENATO DELBIANCO (Presidente).
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234095-77.2019.8.26.0000 - Voto 25.910
2
2a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2234095-77.2019.8.26.0000
Agravante:
CENTER VALLE COMERCIAL IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO BUSINESS LTDA.
Agravado:
ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca/Vara: SANTA ISABEL / 2a VARA
Juiz prolator:
CLÁUDIO VILIBOR BREDA
VOTO No 25.910
Apelação cível Assistência Judiciária Gratuita
Pessoa jurídica Necessidade de comprovação da
impossibilidade de pagamento das custas e despesas
processuais Indeferimento pelo d. magistrado a
quo
Documentação juntada que não convence
acerca da alegada impossibilidade Empresa que,
apesar de sofrer sucessivos prejuízos, sequer se
encontra
em
recuperação
judicial
e
possui
patrimônio líquido elevado, que torna pouco crível
a alegada impossibilidade de recolhimento das
custas processuais no valor de R$6.933,02

Recurso desprovido.
Reporto-me ao relatório de lavra da i. Relatora
Sorteada, Desembargadora Vera Angrisani:
I- Trata-se de agravo de instrumento tirado por
CENTER
VALLE
COMERCIAL
IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO
BUSINESS LTDA. da decisão de fls. 811/812 (cópias de fls. 829/830) dos
autos da ação de procedimento comum ajuizada em face da FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, decisão esta que indeferiu pedido de justiça
gratuita.
Na inicial do feito originário a autora pleiteia a
anulação do AIIM no 4001004-1, no qual consta que teria ela recebido e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234095-77.2019.8.26.0000 - Voto 25.910
3
estocado, nos períodos de 2010 a 2011, mercadorias no valor de
R$414.012,26 desacompanhadas de documentação fiscal hábil para a
operação. A emitente (“UNIÃO COMÉRCIO DE PAPEIS E EDITORA
LTDA”) teve sua inscrição estadual considerada nula desde a data de sua
abertura (19.01.10), pelo que a autora responderia solidariamente pelo
imposto devido, R$89.051,84, imposto próprio mais o imposto de substituição
tributária. Foram apresentados recursos administrativos, sem êxito, não
obstante tenha havido, no julgamento pelo TIT, um voto divergente no qual
se reconheceu a boa-fé da empresa, notadamente em vista da apresentação
de comprovantes de pagamento. Destaca o teor da Súmula 509 do C. STJ,
reforçando que não pode ser penalizada por uma declaração de inidoneidade
posterior, já que à época das operações mercantis a vendedora tinha
situação regular. Além disso, salienta que no valor exigido há excesso de
juros, já que foi utilizada a regra da Lei no 13.918/09, já declarada
inconstitucional, e principalmente da multa, que corresponde a quase 330%
do valor do tributo.
Além dos pedidos referentes ao AIIM, também
requereu a concessão da gratuidade, dado que possui os apontamentos de
débitos perante os órgãos de proteção e em razão disso não vem podendo
celebrar contratos com a Administração, sua principal fonte de receita,
havendo inclusive rescisão de contratos em vigor. Não tem, assim, condições
de arcar neste momento com o pagamento das custas e honorários sem
prejuízo da continuidade de suas atividades. Sobreveio o decisum combatido.
Nas razões recursais a agravante repisa os
argumentos postos na inicial, destacando que propôs outras 5 ações
anulatórias contra a FESP, cujo total exigido seria de mais de R$1,2 milhão,
e em todos os autos de infração há cobrança de juros e multas abusivas. Há
ainda uma sétima ação a ser proposta, envolvendo a cobrança de mais de
R$2,85 milhões, também com os mesmos excessos. Só em relação às
primeiras, teria de desembolsar inicialmente cerca de R$12 mil de custas,
além de outros R$48 mil para eventualmente recorrer.
Fossem excluídos apenas os juros e a multa ilegais,
a dívida reduziria em mais de 60%. Assim, e com base nos demais
documentos apresentados, pede a reforma da decisão.
Recurso processado com a concessão de efeito
suspensivo (fl. 833), não houve intimação da parte contrária porquanto
ainda não constituída a relação processual. Transcorreu in albis o prazo da
Resolução no 772/17.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234095-77.2019.8.26.0000 - Voto 25.910
4
O recurso não comporta provimento.
Está insculpido no inciso LXXIV do artigo 5° da
Constituição Federal, como direito e garantia fundamental, que o Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos.
O novo diploma processual albergou o entendimento
já consolidado da Jurisprudência no sentido de admitir a concessão do
benefício da gratuidade também às pessoas jurídicas, de modo que irrelevante
que o requerimento tenha sido realizado sob a égide do CPC/1973. Nesse
sentido, a Súmula n.o 481 do C. Superior Tribunal de Justiça dispõe que “Faz
jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins
lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais”.
Sob tal prisma, entendo que a documentação juntada
pela agravante não convence a respeito da alegada insuficiência de recursos
para o pagamento das custas processuais.
Embora os documentos acostados pela agravante
demonstrem que ela vivencia momento de percalços financeiros, o cenário
não se presta a justificar a excepcional concessão do benefício. Como bem
destacado pelo d. magistrado a quo, “Dificuldades financeiras enfrentadas
pela requerente, por si só, não têm o condão de elidir sua obrigação, ainda
mais quando se considera que a empresa possui fins lucrativos”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234095-77.2019.8.26.0000 - Voto 25.910
5
Releva observar que embora a empresa tenha
sofrido sucessivos prejuízos trimestrais, sequer se encontra em recuperação
judicial e possui patrimônio líquido de elevada monta (vide, por exemplo, fls.
629), sobretudo comparativamente ao valor das custas processuais, ainda que
considerado o hipotético valor de R$130.144,01, que seria devido em relação
ao total do débito tributário existente em seu nome no Estado de São Paulo.
Convém destacar que as custas processuais na ação
de
origem
totalizariam
R$6.933,02,
sequer
representando
valor
significativamente impactante a uma empresa do porte da recorrente.
No mais, confira-se julgados nos quais este E.
Tribunal indeferiu a justiça gratuita à mesma empresa, em agravos tirados dos
processos no 1000532-16.2019.8.26.0543 e 1000560-81.2019.8.26.0543,
citados na tabela de fls. 02:

Assistência judiciária - Pessoa jurídica - O
deferimento do benefício da assistência gratuita à pessoa jurídica é
admissível em casos excepcionalíssimos e quando demonstrada a sua
fragilidade econômica para suportar as despesas do processo - Recurso
improvido.
(...)
No caso em exame, o indeferimento era mesmo de
rigor, uma vez que o pedido de concessão de gratuidade não veio
acompanhado de efetiva comprovação do alegado estado de miserabilidade,
a fim de possibilitar a conclusão de que a empresa não ostenta situação
econômica capaz de permitir o pagamento das custas e despesas processuais
sem prejudicar suas finanças. Os demonstrativos de fls. 165 indicam entrada
e saída de valores consideráveis, não justificando a alegada miserabilidade.
Depois, reconhecimento de situação financeira estável é a existência de
cheque especial disponível, para a agravante, de R$ 50.000,00. Por fim, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234095-77.2019.8.26.0000 - Voto 25.910
6
valor da causa indica que as custas iniciais podem ser suportadas pela
agravante, isso em razão de sua movimentação financeira
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2261949-46.2019.8.26.0000; Relator (a): José Luiz Gavião de Almeida;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Santa Isabel - 2a Vara;
Data do Julgamento: 28/01/2020; Data de Registro: 29/01/2020)
Agravo de instrumento. Gratuidade da justiça.
Pessoa jurídica. Não comprovação da indisponibilidade financeira para
custear o processo. Alegação de dificuldade financeira que não autoriza
qualquer posição de vantagem processual. Indeferimento mantido. Recurso
improvido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2177286-67.2019.8.26.0000; Relator (a): Luis Fernando Camargo de Barros
Vidal; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Santa Isabel -
2a Vara; Data do Julgamento: 07/10/2019; Data de Registro: 10/10/2019)
Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento ao
recurso.
Para fins de prequestionamento, tem-se por
inexistente qualquer violação a qualquer dispositivo constitucional ou
infraconstitucional pertinente à matéria.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora Designada